Tribunal: TJDFT
Processo: 0713419-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713419-42.2021.8.07.0001 RECORRENTE: BÁRBARA DA SILVA MOTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E COM EMPREGO DE ARMA BRANCA (ART. 157, §1o E §2o, INCISOS II E VII, do CP). CORRUPÇÃO DE MENOR (ART. 244-B, CAPUT, DA LEI No 8.069/90). MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS. ART. 155 DO CPP. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE. DOCUMENTO HÁBIL. PENA DE MULTA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de roubo (art. 157, §1o e §2o, incisos II e VII, do CP) e de corrupção de menor (art. 244-B do ECA), a manutenção do édito condenatório é medida que se impõe. 2. No particular, os depoimentos da vítima prestados na fase inquisitorial, aliados aos depoimentos judiciais das duas testemunhas policiais condutoras do flagrante demonstram coerência no desenrolar dos fatos apresentados, em estrita obediência ao que dispõe o art. 155 do Código de Processo Penal. Dessa forma, por somar às demais provas produzidas nos autos, os depoimentos extrajudiciais da vítima detêm influência suficiente para confirmar o r. decreto condenatório hostilizado. 3. Os depoimentos dos policiais se revestem de especial valor probatório e suas palavras ostentam fépública, porquanto emanados de agentes públicos no exercício da função, merecendo credibilidade quando em consonância com as provas coligidas aos autos. 4. Considera-se que o delito de corrupção de menor é crime formal, sendo a mera participação do adolescente suficiente para configurar o tipo penal do artigo 244-B do ECA. A comprovação expressa da menoridade deve se fazer por meio de documento hábil, sendo que, no particular, o boletim de ocorrência é apto a servir de prova da questionada menoridade. Súmula no 74/STJ. 5. A pena de multa deve sempre guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada, razão pela qual se faz necessário o seu redimensionamento. 6. Recurso parcialmente provido. A recorrente alega violação aos artigos 59 do Código Penal e 386, inciso VII, do CPP, sustentando que as provas dos autos são insuficientes para a condenação, sobretudo porque a sentença está embasada exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial não ratificados em juízo, razão pela qual sua absolvição é medida que se impõe. Subsidiariamente, requer a revisão da fração de aumento da pena na primeira fase, sob o argumento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada para cada circunstância judicial desfavorável exige fundamentação concreta. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 59 do Código Penal e 386, inciso VII, do CPP, porquanto a análise das teses recursais (absolvição por insuficiência de provas e revisão da fração de aumento da pena na primeira fase) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, quanto à mencionada contrariedade ao artigo 59 do CP, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. Senão, vejamos: “7. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.617.439/PR, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020). Precedentes. 8. Diante disso, a exasperação superior às referidas frações, para cada circunstância, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. No ponto, ressalta-se que o réu não tem direito subjetivo à utilização das referidas frações, não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena.” (AgRg no REsp n. 2.034.540/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023). Assim,“a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.011.707/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 27/1/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030